Tribunal: TJBA
Processo: 0307284-51.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0307284-51.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO FELIPE ALVES VELOSO e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP, ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO COM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INADMISSÍVEIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público da Bahia contra Sentença absolutória proferida pela 1.ª Vara Criminal de Barreiras/BA nos autos de ação penal que teve como Denunciados Marcos dos Santos Veloso, Thiago Felipe Alves Veloso, Jailton Florzindo dos Santos e Iomar Evangelista de Moraes Sobrinho.

2. A Denúncia imputou aos Acusados a prática de crimes previstos no art. 1.º, incisos I, II e V, da Lei n.º 8.137/1990, em concurso de pessoas e concurso material, bem como do crime do art. 288 do Código Penal (CP). Ao Denunciado Marcos dos Santos Veloso, imputou, ainda, a prática do art. 155, § 4º, II, do CP.

3. O juízo de primeiro grau proferiu Sentença absolutória fundamentada na inadmissibilidade das interceptações telefônicas como elemento probatório e na insuficiência do conjunto probatório remanescente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de associação criminosa; (ii) as interceptações telefônicas utilizadas como elemento probatório são admissíveis; e (iii) o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar decreto condenatório.

III. Razões de decidir

5. A prescrição é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer fase processual. Entre o recebimento da denúncia (03.12.2013) e a prolação da sentença (01.11.2024), transcorreu lapso superior aos 08 (oito) anos necessários para configurar a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime do art. 288 do CP, conforme art. 109, VI, do CP.

6. As interceptações telefônicas são inadmissíveis por quebra da cadeia de custódia probatória. O material probatório oriundo das interceptações não foi integralmente disponibilizado às partes, constituindo filtragem unilateral estabelecida pelos órgãos de persecução, em violação aos Princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre a necessidade de disponibilização integral das conversas interceptadas à defesa, sendo inadmissível a seleção unilateral de trechos pelas autoridades de persecução, sob pena de ofensa ao Princípio da paridade de armas.

8. Os elementos documentais remanescentes - relatórios de inteligência fiscal e autos de infração administrativos - não possuem aptidão probatória suficiente para demonstrar a tipicidade penal dos delitos tributários. As presunções administrativas de irregularidade fiscal não se transmutam automaticamente em certeza criminal da prática delitiva.

9. A responsabilidade penal é estritamente subjetiva e individual, não admitindo presunções ou responsabilização objetiva. A mera condição de sócio ou administrador de pessoa jurídica não implica automaticamente responsabilidade criminal por eventuais irregularidades fiscais da entidade.

10. Relativamente ao crime de furto qualificado mediante fraude imputado a Marcos dos Santos Veloso, a insuficiência probatória é manifesta, limitando-se a acusação a elementos genéricos sem demonstração técnica da materialidade delitiva ou vinculação autoral inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

11. Prescrição da pretensão punitiva declarada relativamente ao crime de associação criminosa. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. A inadmissibilidade de interceptações telefônicas por ausência de disponibilização integral à defesa configura quebra da cadeia de custódia probatória e viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 2. Relatórios administrativos fazendários,
per se
, não possuem aptidão probatória suficiente para sustentar decreto condenatório em sede criminal, sendo imperioso que sejam corroborados por prova técnica robusta produzida sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 155, § 4º, II, e 288; CPP, arts. 61 e 157, § 1º; Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.341/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STJ, REsp 1.800.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC 133.828/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0307284-51.2013.8.05.0022
, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
, e como
Apelados
MARCOS VELOSO, THIAGO FELIPE ALVES VELOSO, JAILTON FLORZINDO DOS SANTOS e IOMAR EVANGELISTA DE MORAES SOBRINHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos Apelados MARCOS DOS SANTOS VELOSO, THIAGO FELIPE ALVES VELOSO, JAILTON FLORZINDO DOS SANTOS e IOMAR EVANGELISTA DE MORAIS SOBRINHO,
exclusivamente em relação ao crime previsto no art. 288 do CP
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do CP; e, no mérito, em
CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora